Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0752865-50.2024.8.07.0000 Requerente : ÉRICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA Requerido : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Considerando a apresentação de contestação pela parte requerida, conforme se verifica no Id. 68607345, INTIME-SE a autora para a réplica, no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator